Tribunal: CARF
Processo: 15463.002001/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15463.002001/2010-07
ACÓRDÃO
2202-010.823 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ MAURO SAMPAIO MAGALHÃES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
Ementa:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
OMISSÃO DO RENDIMENTO DO DEPENDENTE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo dependente devem ser somado
s aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.823 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.002001/2010-07
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls.07 e seguintes, emitido
em 24/05/10, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2008/AC2007, que verificou omissão de rendimento de aluguel havido pelo
dependente do contribuinte com fundamento em DIMOB. Totalizando R$
13.504,70 de rendimentos omitidos.
Na impugnação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem
prejuízo da leitura de seu texto integral, o cancelamento da notificação de
lançamento. Alega que o valor recebido a título de aluguel teve como beneficiário
terceira pessoa que não o dependente do contribuinte (sua enteada Fabiana de
Moura Maia Rodrigues); a documentação juntada comprovaria a transferência
dos valores para a mesma.
A solicitação já foi submetida a apreciação em sede de SRL que indeferiu o pedido
(fl.05).
É o relatório.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
Ementa:
OMISSÃO DO RENDIMENTO DO DEPENDENTE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo dependente devem ser somados aos r
endimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 13/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, não ser o titular os valores tidos por omitidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.823 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.002001/2010-07
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
Nos termos da manifestação de fl.28, a impugnação é tempestiva e dela toma-se
conhecimento.
Omissão de rendimento próprio.
Os rendimentos tributáveis do contribuinte, provenientes do trabalho assalariado
e remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, bem como quaisquer proventos ou vantagens percebidas são
considerados sujeitos à tributação do Imposto de Renda na Fonte, devendo ser
declarados como tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, conforme
disciplinado pelos artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos da Lei no 7.713/88 e artigos 49 a
53 do Decreto no3.000/99 do RIR/99.
Considerando-se a consulta que se fez ao sistema nesta oportunidade (DIMOB –
fl.30) que informa que a dependente do contribuinte (Sra. Lílian de Moura Maia
Magalhães – fl.20 - DIRPF) foi beneficiária do rendimento de R$13.504,70
recebido a título de aluguel da locatária Rayler Erse da Silva (já descontada a
comissão).
Considerando-se a força probante da DIMOB e a responsabilidade da pessoa
jurídica que apresentou a mesma, conforme se desenvolve abaixo.
Considerando-se que o contribuinte não apresentou outros documentos relativos
a locação que permitissem identificar informação diversa daquela expressa na
DIMOB (contratos de locação, recibos, outros).
Considerando-se que para fins tributários cabe identificar quem foi o beneficiário
jurídico do aluguel pago para fins de apuração do imposto; ainda que a destinação
financeira efetiva dos recursos seja dirigida a terceira pessoa.
Considerando-se a previsão do art. 123 do CTN no sentido de que “salvo
disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes.”
Não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela fiscalização;
mantém-se o lançado do valor omitido.
Da força probante da DIMOB.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.823 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.002001/2010-07
4
A DIMOB é um documento de entrega obrigatória pelas pessoas jurídicas e
equiparadas que, entre outras atividades, intermediaram aquisição, alienação ou
aluguel de imóveis ou realizaram sublocação de imóveis, bem como aquelas
constituídas para a construção, administração, locação ou alienação do
patrimônio próprio, de seus condôminos ou sócios; cabendo as mesmas, entre
outras obrigações, informar os pagamentos efetuados no ano-calendário
decorrentes de locação, sublocação e intermediação de locação.
A DIMOB foi instituída pela Instrução Normativa – IN/SRF no 304, de 21/02/03 e,
após seqüência de atualização normativa é prevista atualmente na IN RFB no
1.115, de 28/12/2010. A competência da Secretario da Receita Federal/Secretaria
da Receita Federal do Brasil para instituir a DIMOB está no art. 16 da Lei no
9.779/99.
Portanto, está amparada na legislação a apuração de omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos pelo contribuinte através de valores declarados em DIMOB
pela empresa administradora de imóveis.
Como se trata de rendimento informado na DIMOB como pago ao CPF do
dependente do sujeito passivo do lançamento, para afastá-lo teria que haver a
emissão de DIMOB retificadora do valor para o ano base fiscalizado.
Observa-se que o sujeito passivo do lançamento não logrou comprovar de modo
definitivo que houve erro de informação na DIMOB apresentada, tampouco
trouxe aos autos documento que demonstre qualquer providência no sentido de
questionar a apresentante da DIMOB (Bap Administração de Bens Ltda), por via
judicial ou administrativa, acerca dos pagamentos informados na DIMOB.
Da apreciação da prova e outros aspectos.
É oportuno salientar que a autoridade julgadora pode, no que tange à análise das
provas, formar livremente a sua convicção, a teor dos artigos. 131 e 332 do
Código de Processo Civil e do art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Cabe observar ainda que impugnação redigida em termos genéricos, sem o
desenvolvimento do tema ou desacompanhada de indícios de prova, não cria
questão a ser tratada em sede de julgamento administrativo.
Cabe observar que os documentos de fls.16 e 17 se referem a ano-calendário
diverso daquele que é analisado nestes autos.
Cabe observar também que a documentação do presente processo foi
disponibilizada em formato digitalizado para o relator destes autos e que todas as
referências “às folhas” são feitas conforme a numeração digital.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.823 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.002001/2010-07
5

Fl. 58
DF CARF MF
Original